Tribunal: STF
Processo: RE 79566
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
Medida de segurança. Presunção de periculosidade. É de fato que gera a presunção de periculosidade que a lei manda contar a prazo cujo decurso destrói tal presunção. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.